Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701493-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA FARIA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora